Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-95.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001404-95.2014.8.14.0110
APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ROSANGELA ALVES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FGTS. CONTRATO NULO. PRECEDENTES STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer vício que enseje a oposição dos presentes embargos. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

2.

O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

3. Embargos com caráter protelatório. Rediscussão de matéria já pacificada nos Tribunais Superiores, ensejando, portanto, imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo ente municipal, no sentido de manter o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
no que se refere ao depósito de FGTS, devendo-se observar a incidência do prazo prescricional quinquenal.

Em seu recurso (ID 3186816), o embargante alega: i) omissão de matéria de ordem pública, eis que o acórdão não se manifestou quanto à nulidade da sentença por ser
extra petita
; ii) ocorrência de erro material, afirmando inexistir o direito ao depósito do FGTS para servidores temporários; iii) contradição: não incidência dos precedentes invocados.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 3413997).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Pois bem. Seguindo as lições doutrinárias alhures destacadas, verifico não incidir qualquer dos vícios apontados. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

O caderno processual demonstra de forma cristalina que o ingresso ao quadro funcional do serviço público se deu sem a observância da regra de acesso mediante concurso público.

Assim sendo, certo é que quando os vínculos com a administração pública são formados em desconformidade com o que dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, seja por contratação direta, seja por simulacro, seja por desvirtuamento dos cargos em comissão ou das contratações temporárias, tais relações jurídicas são reputadas nulas pela própria Carta Magna nos moldes de seu art. 37, § 2º, cujo teor assim estabelece:

Art. 37 (...)

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei)

Percebe-se, portanto, a presença de uma nulidade absoluta de índole constitucional, razão pela qual não há se falar em omissão do acórdão embargado em manter os termos do que fora decidido pelo juízo sentenciante em reconhecer e declarar a nulidade do contrato efetuados aos arrepios do texto constitucional.

Diante de grave violação ao que dispõe a Carta Magna, a atual jurisprudência superior é uníssona quanto ao direito conferido aos servidores temporários à percepção dos depósitos fundiários, estando superada a tese contida nos julgados colacionados pelo embargante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CONTINUADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 - REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional.

II -
O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013)
.

III -
Realinhamento da jurisprudência desta Corte que, seguindo orientação anterior do Supremo Tribunal Federal, afastava a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 para esses casos, sob o fundamento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não teria o condão de transmutar o vinculo administrativo em trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.12.2008; CC 116.556/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 04.10.2011, REsp 1.399.207/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 24.10.2013, dentre outros)
.

IV -
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
.

V - Recurso especial provido. (REsp 1517594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

Destarte, a decisão recorrida não contém quaisquer dos vícios embargáveis, mostrando-se evidente o intuito de retardar o cumprimento da decisão judicial, especialmente ao se verificar que os recursos posteriores são desprovidos de efeito suspensivo, não servindo como escusa o prequestionamento mormente em decorrência da previsão contida no art. 1.025 do CPC
[1]
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, aplicando ao embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém(PA),
21

de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 23/09/2020